Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. FRAUDE. GOLPE DO FALSO BOLETO. AUSÊNCA DE CAUTELA DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O golpe do "falso boleto" é uma prática criminosa na qual fraudadores emitem boletos falsos que são enviados às vítimas, geralmente por e-mail, mensagem de texto ou até mesmo por correspondência física. As vítimas, acreditando que estão pagando uma dívida legítima, acabam direcionando o pagamento para as contas dos golpistas.
2. Se a prática do ilícito decorre de atuação de terceiros e o devedor não age com cautela deixando de conferir os dados constantes nos documentos, não há como atribuir a culpa ao legítimo credor, que não teve participação no evento.
3. Recurso desprovido.